Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724141-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CASTRO CORDEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça sobre o interesse no julgamento do mérito do presente recurso tendo em vista a informação constante no ID 21251769. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator